Tribunal: TJPA
Processo: 0037718-20.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037718-20.2012.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA DA SILVA PONTE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037718-20.2012.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA 22040 e ARTHUR LAÉRCIO HOMCI - OAB/PA 14946

APELADA: MARIA DA SILVA PONTE

ADVOGADO: GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA - OAB/PA 14816-A e PAMELA FALCÃO CONCEIÇÃO - OAB/PA 20237-A

RELATOR:
Desembargador
ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - VALOR INSUFICIENTE DE PREPARO - REJEITADA - MÉRITO - APLICAÇÃO DE ASTREINTES - MANTIDA - REDUÇÃO DO
QUANTUM
PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

- OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO - CONFIGURADO - NEGATIVA DA COBERTURA - CONDUTA ABUSIVA -

ÔNUS DA PROVA DO PLANO DE SAÚDE (ART. 6º, VIII, CDC) - NÃO CABE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE OPINAR QUANTO AO PROCEDIMENTO ESCOLHIDO PELA SEGURADA - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MÉDICO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUZIDO - R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) - HONORARIOS SUCUMBENCIAS SOBRE ASTREINTES - IMPOSSIBILIDADE - ASTREINTES NÃO POSSUEM CARÁTER CONDENATÓRIO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PRELIMINARES

Preliminar de Cerceamento de Defesa.
Conforme se depreende dos autos, houve no decorrer da instrução diversas tentativas de nomeação de perito específico para atuar no processo, no entanto, sem sucesso, conforme as decisões constantes no ID. 5038964 - Pag. 1, ID 5039019 - Pág. 25,

5039019 - Pág. 17, e outros, tendo o feito se arrastado por mais de 5 (cinco) anos em busca de perito que não possuísse vínculo com a empresa ré, face à impossibilidade da nomeação de perito e gama de documentos acostados aos autos, o magistrado entendeu que as provas documentais carreadas aos autos bastavam ao seu convencimento e deslinde da ação. Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele compete determinar quais são necessárias para o seu motivado convencimento e se as já existentes nos autos são suficientes, não se admitindo a interferência na livre convicção do magistrado.
REJEITADA
.

Preliminar de Insuficiência do Valor do Preparo.
Alega a apelada, MARIA DA SILVA PONTE, a deserção do apelante em razão de suposta insuficiência do valor pago em preparo. Sustenta a recorrida que este não teria levado em consideração em sua base de cálculos o valor total da condenação para efetivar o pagamento do preparo, excluindo o valor das astreintes. Todavia, conforme se depreende dos autos, e do relatório de contas apresentado pelo apelante, este efetuar regularmente o pagamento do preparo, uma vez que conforme entendimento firmado pelo STJ as astreintes não ostentam caráter condenatório, portanto, não podem figurar em base de cálculos de honorários advocatícios, e/ou,
in casu
, preparo recursal.
REJEITADA
.

MÉRITO

Insurge-se a apelante contra a aplicação de astreintes por atraso no comprimento da liminar, alega a necessidade de revogação das multas em razão do cumprimento da tutela e subsidiariamente pugna pela redução do valor o qual foi penalizada.

Conforme se depreende dos autos, a tutela antecipada foi deferida pelo juízo primevo em 18/08/2012, por meio de decisão interlocutória (ID

5038947 - Pág. 1

a 3), sendo a requerida devidamente intimada e citada por oficial de justiça na data de 18/08/2012 conforme certidão acostada aos autos no ID 5038947 - Pág. 10.

Ademais, verifica-se que conta nos autos a guia de solicitação de Internação da paciente/autora (ID 5038952 - Pág. 2), na qual constato que em que pese a liminar ter sido deferida em 18/08/2023, a emissão da guia a qual deferiu a solicitação ocorreu apenas em 20/08/2023. Portanto, tendo o juízo determinado a imediata autorização do procedimento, verificasse que houve o atraso de 2 (dois) dias para o efetivo cumprimento da liminar.

Neste sentido, entendo que a
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado como multa diária para o cumprimento da liminar encontra-se razoável e proporcional, uma vez que a vida da autora corria perigo, no entanto, verifico que havendo o atraso de 2 (dois) dias o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) encontrasse desproporcional ao fixado na decisão, de modo que deve ser reformado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A relação entre as partes é de consumo, pois ajuizada a demanda pelo consumidor em face de operadora de plano de saúde, fornecedora de serviço, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento do STJ.

Se aplica o princípio da inversão do ônus da prova,
in casu
, consoante preconiza o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, a possibilitar a defesa dos direitos da parte mais vulnerável, o consumidor, não cabendo aqui a alegação da parte apelante de que a autora não se desimcubiu de provar o fato constitutivo do seu direito.

A operadora de plano de saúde alegou que o melhor procedimento para a autora não seria por Embolização, técnica que foi recomendada pelo médico de confiança da autora, querendo apenas permitir outra técnica mais invasiva e prejudicial à autora, sendo que o procedimento solicitado estava previsto na Resolução Normativa n°. 211 da ANS. vigente à época dos fatos.

Deste modo, destaco que é incontroverso que a negativa de cobertura se deu não em razão do mal que acometeu a autora, mas, sim, em função do método operatório eleito, a Embolização.

Com efeito, tratando-se de doença cujo tratamento é coberto pelo plano contratado, mostra-se abusiva a negativa de custeio de determinado procedimento sob o argumento de que a técnica foge ao “convencional”. Destarte, caberá sempre ao profissional da medicina, conhecedor de seu ofício, a estipulação do melhor tratamento para determinada enfermidade.

É da responsabilidade exclusiva do médico a escolha do melhor tratamento de seu paciente. Deve-se, pois, concluir que havendo indicação médica para a realização de determinado procedimento e sendo este indispensável para obtenção da cura do paciente, a rigor, ele deve ser integralmente custeado pela seguradora, sob pena de se estar negando a própria prestação do contrato.

Destarte, resta clara a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela operadora de plano de saúde face a conduta abusiva dessa em negar a cobertura de procedimento previsto pela ANS sob a alegação de que a técnica solicitada pela segurada foge ao “convencional”, uma vez que, não cabe à seguradora questionar seara a médica.

Por fim, destaco que não cabe a alegação de que o judiciário estaria estabelecendo obrigações a seguradora além do disposto na norma e no contrato firmado entre as partes, tendo em vista a fundamentação supra, o tratamento solicitado pela autora e que foi deferido pelo poder judiciário, estava prevista na legislação atinente aos planos de saúde.

No caso
sub examine
, observa-se que a apelada fora privada de uso dos serviços de plano de saúde em virtude de negativa abusiva de custeio de determinado procedimento sob o argumento de que a técnica foge ao “convencional”, o que atrasou procedimento necessário à autora para a manutenção de sua saúde e de sua sobrevivência.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos requeridos, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de mera rescisão contratual, mas, sim, da perda de renda, e de rescisão antecipada, motivada pela apelante, ensejadora de dano moral.

Acerca da justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial,
in casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção às peculiaridades do caso em análise, tenho que o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), revela-se exacerbado, encontrando em dissonância com os patamares perfilhado pela jurisprudência pátria em casos similares.

Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor a título de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo reparos a sentença ora vergastada neste capítulo.

Insurge-se, ainda, o recorrente contra a fixação de honorários sucumbências sobre as astreintes, a respeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “as astreintes, sendo apenas um mecanismo coercitivo posto à disposição do Estado-Juiz para fazer cumprir suas decisões, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em

julgado, o que as afastam da base de cálculo dos honorários advocatícios” (REsp 1367212).

Deste modo, merece reforma a sentença neste ponto para que o valor das astreintes não figure como base para cálculo de honorários advocatícios.

RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO,
para reduzir o valor das astreintes para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), afastar as astreintes do valor da condenação uma vez que esta não possui caráter condenatório, e reduzir o
quantum
indenizatório de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, tendo como ora agravada
MARIA DA SILVA PONTE.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 24 de outubro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037718-20.2012.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA 22040 e ARTHUR LAÉRCIO HOMCI - OAB/PA 14946

APELADA: MARIA DA SILVA PONTE

ADVOGADO: GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA - OAB/PA 14816-A e PAMELA FALCÃO CONCEIÇÃO - OAB/PA 20237-A

RELATOR:
Desembargador
ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, julgou parcialmente procedente a demanda, tendo como apelada
MARIA DA SILVA PONTE.

Narrou a autora/apelada em sua inicial que contratou serviços de saúde mediante Plano de Saúde fornecido pela operadora/apelante, com a disponibilidade de diligências afetas ao mesmo, como internação, tratamentos, exames, etc.

Aduz que em agosto de 2012 começou a sentir fortes dores de cabeça seguida de náusea e vômito, o que a levou a procurar atendimento médico hospitalar, levando-a a realizar o exame de "Angioressonância", sendo detectado aneurisma cerebral. Com o objetivo de confirmar o diagnóstico foi submetida a um "Cateterismo Cerebral", após tal confirmação o médico responsável expediu guia de solicitação de internação da autora junto à requerida.

No entanto, informa que mesmo munida da guia que solicitava a sua internação, passou por diversos inconvenientes uma vez que a requerida começou a impor obstáculos ao procedimento solicitado, sustentando que a cirurgia recomendada pelo clínico não era a convencional e deveria ser realizado outro procedimento, razão por que ingressou com a presente demanda.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID 5039025) que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, conforme segue:

Diante do exposto,
ACOLHO, em parte, os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487,1, do CPC, para
:

- CONDENAR o réu à obrigação de fazer, confirmando assim a Tutela Antecipada anteriormente deferida, no sentido de compelir a ré a prestar os serviços de saúde necessários à autora a fim de que realizasse seus procedimentos cirúrgicos e demais pedidos expostos na inicial, conforme inteiro teor em fls. 28-29.

- Por conseqüência da confirmação da obrigação de fazer, CONDENAR o réu, já qualificado, ao pagamento da multa pelo descumprimento da obrigação imposta a contento (astreintes) no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).

- CONDENAR o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

- CONDENAR o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação dos danos morais c/c astreintes.

Inconformada, a requerida,
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs recurso de Apelação (ID 5039026) alega, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da suposta ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia.

No mérito, sustenta a impossibilidade de aplicação das astreintes por atraso no cumprimento da liminar, pugnando pela revogação dessas e subsidiariamente a sua redução.

Assevera, quanto à inexistência de ato ilícito visto que a negativa da cobertura se deu no exercício regular do seu direito, aduz que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
in casu
, é subsidiária.

Aduz, que não cabe ao judiciário estabelecer obrigações além do disposto na norma e no contrato firmado entre as partes, havendo a ocorrência de inobservância do princípio da legalidade.

Alega ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis à parte autora, vez que não se vislumbrou qualquer suporte fático-probatório conducente à ofensa a bem jurídico extrapatrimonial, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Por fim, sustenta a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor das astreintes.

Em sede de contrarrazões (ID 5039028), a recorrida alega, preliminarmente, a deserção do apelante em razão de suposta insuficiência do valor pago em preparo, no mais, refuta todos os argumentos expostos pelo recorrente e pugna pelo total improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância às regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso as preliminares aduzidas

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Alega a requerida ora apelante, UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a nulidade da sentença em razão da suposta ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia.

Conforme se depreende dos autos, houve no decorrer da instrução diversas tentativas de nomeação de perito específico para atuar no processo, no entanto, sem sucesso, conforme as decisões constantes no ID. 5038964 - Pag. 1, ID 5039019 - Pág. 25, 5039019 - Pág. 17, e outros, tendo o feito se arrastado por mais de 5 (cinco) anos em busca de perito que não possuísse vínculo com a empresa ré.

Deste modo, face a impossibilidade da nomeação de perito e gama de documentos acostados aos autos, o magistrado entendeu que as provas documentais carreadas aos autos bastavam ao seu convencimento e deslinde da ação, o que foi claramente exposto em sede de sentença, no tópico “DA DISPENSA DA PERÍCIA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DO CONVENCIMENTO LIVRE E MOTIVADO DO JUIZ”.

Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova, a ele compete determinar quais são necessárias para o seu motivado convencimento e se as já existentes nos autos são suficientes, não se admitindo a interferência na livre convicção do magistrado.

Ademais, é do conhecimento de todos os operadores do Direito, o juiz tem o poder de decidir acerca da conveniência e da oportunidade da produção de prova, visando obstar a prática de atos inúteis, protelatórios ou desnecessários à solução da causa. (precedentes).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de Cerceamento de Defesa.

Preliminar de Insuficiência do Valor do Preparo

Alega a apelada, MARIA DA SILVA PONTE, a deserção do apelante em razão de suposta insuficiência do valor pago em preparo.

Dispõe o art. 1.007, caput, do CPC, que: “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

Sustenta a recorrida que este não teria levado em consideração em sua base de cálculos o valor total da condenação para efetivar o pagamento do preparo, excluindo o valor das astreintes.

Todavia, conforme se depreende dos autos, e do relatório de contas apresentado pelo apelante, este efetuar regularmente o pagamento do preparo, uma vez que conforme entendimento firmado pelo STJ as astreintes não ostentam caráter condenatório, portanto, não podem figurar em base de cálculos de honorários advocatícios, e/ou,
in casu
, preparo recursal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de Insuficiência do Valor do Preparo.

MÉRITO

Da Aplicação de Astreintes

Insurge-se a apelante contra a aplicação de astreintes por atraso no comprimento da liminar, alega a necessidade de revogação das multas em razão do cumprimento da tutela e subsidiariamente pugna pela redução do valor o qual foi penalizada.

Conforme se depreende dos autos, a tutela antecipada foi deferida pelo juízo primevo em 18/08/2012, por meio de decisão interlocutória (ID

5038947 - Pág. 1

a 3),
in verbis:

Isto posto, defiro a tutela antecipada pleiteada para que a UNIMED-BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, forneça, imediatamente, a autorização necessária para a realização do procedimento cirúrgico que a autora necessita, conforme solicitado pelo médico que acompanha o caso (fls. 18/20), incluindo-se nesta, todos os demais atos necessários a completude da cirurgia, sejam eles preparatórios ou pós-operatórios, tantos quantos bastem,
sob pena de não o fazendo incorrer em multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. Advirta-se, por ocasião do cumprimento da medida liminar concedida inaudita altera pars que se trata de decisão de caráter provisório e de cognição superficial, calcada em elementos trazidos com a inicial, podendo a mesma ser mudada, desde que hajam os elementos necessários. Em razão de a autora estar internada em Terezina-PI, deve a requerida expedidar a competente autorização imediatamente, via e-mail, fax ou outro meio que se fizer necessário. (Grifei)

Sendo a requerida devidamente intimada e citada por oficial de justiça na data de 18/08/2012 conforme certidão acostada aos autos no ID 5038947 - Pág. 10. Ademais, verifica-se que conta nos autos a guia de solicitação de Internação da paciente/autora (ID 5038952 - Pág. 2), na qual constato que em que pese a liminar ter sido deferida em 18/08/2023, a emissão da guia a qual deferiu a solicitação ocorreu apenas em 20/08/2023.

Portanto, tendo o juízo determinado a imediata autorização do procedimento, verificasse que houve o atraso de 2 (dois) dias para o efetivo cumprimento da liminar.

Neste sentido, entendo que a
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado como multa diária para o cumprimento da liminar encontra-se razoável e proporcional, uma vez que a vida da autora corria perigo, no entanto, verifico que havendo o atraso de 2 (dois) dias o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) encontrasse desproporcional ao fixado na decisão, de modo que deve ser reformado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto, deve ser alterada a sentença no que concerne ao valor das astreintes a serem pagas pela operadora ré para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo referente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso no cumprimento da liminar.

Do Ato Ilícito

Prima face
, importante salientar que a relação jurídica em exame deve ser interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor, que traduz especial proteção à parte vulnerável.

A relação entre as partes é de consumo, pois ajuizada a demanda pelo consumidor em face de operadora de plano de saúde, fornecedora de serviço, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Aliás, esse entendimento está sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos das Súmulas 469 e 608, que disciplina:

“Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Súmula 608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. ”

Importante destacar, que os litígios envolvendo usuários e operadoras de planos de saúde devem ser pautados com base nos princípios constitucionais de proteção à vida, à dignidade da pessoa humana e à saúde, pois tais normas irradiam para todo o ordenamento jurídico, alcançando tanto a norma consumerista de 1990, quanto, posteriormente, em 1998, a Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98).

Ademais, as regras sobre a instrução probatória no
Processo
Civil estão alicerçadas no artigo 373 do CPC/2015, que diz:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade o ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1 deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do o encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo o quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3 pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

Por sua vez, o artigo 6º, inciso VIII, do CDC também assegura ao consumidor
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
, tornando nítida a preocupação com a preservação dos interesses e direitos do consumidor, em especial nas hipóteses em que evidenciada a hipossuficiência.

Eis, portanto, a razão pela qual se aplica o princípio da inversão do ônus da prova, consoante preconiza o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, a possibilitar a defesa dos direitos da parte mais vulnerável, o consumidor, não cabendo aqui a alegação da parte apelante de que a autora não se desincumbiu de provar o fato constitutivo do seu direito.

No mais, quanto a negativa da cobertura é importante ressaltar os fatos. Informou a autora, ora apelada, que contratou com a requerida/apelante serviços de Plano de Saúde, com todas as diligências possíveis.

Ocorre que, em agosto de 2012 começou a apresentar fortes dores de cabeça seguida de náusea e vômito, o que a levou a procurar atendimento médico hospitalar, levando-a a realizar o exame de "Angioressonância", sendo detectado aneurisma cerebral.

No intuito de confirmar o diagnóstico foi submetida a um "Cateterismo Cerebral", confirmando a situação da paciente o médico responsável expediu guia de solicitação de internação da autora junto à requerida.

Todavia, mesmo a autora estando munida da guia de internação, passou por uma série de inconvenientes para que as diligências fossem realizadas, impedindo-a, a contento, de iniciar seu tratamento frente ao seu diagnóstico de risco, inclusive obstaculizando os procedimentos cirúrgicos necessários.

A operadora de plano de saúde alegou que o melhor procedimento para a autora não seria por Embolização, técnica que foi recomendada pelo médico de confiança da autora, querendo apenas permitir outra técnica mais invasiva e prejudicial à autora, sendo que o procedimento solicitada estava previsto na Resolução Normativa n°. 211 da ANS. vigente à época dos fatos.

Deste modo, destaco que é incontroverso que a negativa de cobertura se deu não em razão do mal que acometeu a autora, mas, sim, em função do método operatório eleito, a Embolização.

Com efeito, tratando-se de doença cujo tratamento é coberto pelo plano contratado, mostra-se abusiva a negativa de custeio de determinado procedimento sob o argumento de que a técnica foge ao “convencional”.

Isto porque é inegável que a todo o tempo são desenvolvidas novas tecnologias e métodos de tratamento e cura de doenças, os quais jamais serão seguidos de perto pela legislação e mesmo pela normatização infralegal realizada pela ANS, que estão fadadas à seguirem defasadas, não por desleixo do legislador ou da agência reguladora, mas pela real impossibilidade da tarefa.

Destarte, caberá sempre ao profissional da medicina, conhecedor de seu ofício, a estipulação do melhor tratamento para determinada enfermidade.

Da mesma forma, o próprio conceito de “cirurgia convencional”, o qual defende a ré comportar cobertura segundo o contrato, é mutável de acordo com a práxis médica e a evolução dos tratamentos.

Por conseguinte, existindo previsão de cobertura para tratamento de determinada enfermidade, é certo que não cabe à operadora de plano de saúde eleger a melhor abordagem para o tratamento da doença, papel exclusivo do médico responsável pelo paciente, conhecedor não apenas da enfermidade e suas características, mas do histórico de saúde do enfermo e das vantagens e desvantagens de determinada abordagem, as quais não se encerram no preço do procedimento, mas envolvem também o tempo previsto para alta, os procedimentos pós operatórios, os riscos de eventuais complicações posteriores, enfim.

No mais, do ponto de vista do paciente, necessário reconhecer que quanto mais modernos, menos invasivos e menos dolorosos os procedimentos adotados, melhor, devendo-se sempre levar em consideração os princípios da dignidade da pessoa humana, da preservação da vida e da incolumidade física do paciente, assim como a inegável prevalência dos tratamentos mais humanitários e eficazes sobre aqueles ultrapassados e penosos.

É no sentido da responsabilidade exclusiva do médico pelo melhor tratamento de seu paciente. Deve-se, pois, concluir que havendo indicação médica para a realização de determinado procedimento e sendo este indispensável para obtenção da cura do paciente, a rigor, ele deve ser integralmente custeado pela seguradora, sob pena de se estar negando a própria prestação do contrato.

E que não se diga que existem outras formas de tratamento pois, conforme já dito, não cabe à seguradora questionar seara a médica.

Destarte, resta clara a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela operadora de plano de saúde face a conduta abusiva dessa em negar a cobertura de procedimento previsto pela ANS sob a alegação de que a técnica solicitada pela segurada foge ao “convencional”, uma vez que, não cabe à seguradora questionar seara a médica.

Por fim, destaco que não cabe a alegação de que o judiciário estaria estabelecendo obrigações a seguradora além do disposto na norma e no contrato firmado entre as partes, tendo em vista a fundamentação supra, o tratamento solicitado pela autora e que foi deferido pelo poder judiciário, estava prevista na legislação atinente aos planos de saúde.

Dos Danos Morais

No que concerne à alegação do apelante de que não houve a comprovação do dano moral sofrido pela apelada, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade do autor/apelado, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral, cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configurar dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, observa-se que a apelada

fora privada de uso dos serviços de plano de saúde em virtude de negativa abusiva de custeio de determinado procedimento sob o argumento de que a técnica foge ao “convencional”, o que atrasou procedimento necessário à autora para a manutenção de sua saúde e de sua sobrevivência.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos requeridos, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de mera rescisão contratual, mas, sim, da perda de renda, e de rescisão antecipada, motivada pela apelante, ensejadora de dano moral.

A fim de corroborar tal entendimento, vejamos:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE MAMA ESTÁGIO IV –
FORNECIMENTO DO TRATAMENTO - URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO – CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA

PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA -CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO –NEGATIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR
– MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, restou constatado por meio dos documentos que instruem o processo, que a autora, ora apelada, fora diagnosticada com câncer de mama - estágio clínico IV (sistema nervoso central) CID 10:C50, necessitando com urgência realizar exames de imagem para controle de sua doença base, possuindo indicação de realizar tratamento de radioterapia em SNC. 2-Nessa esteira de raciocínio, o retardo no deferimento da autorização, ou até mesmo o seu indeferimento configura cristalina negativa de prestação de serviço regularmente contratado e, portanto, falha na prestação (TJ-PA - AC: 08200014420218140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2022) (Grifei)

Diante disso, resta clara a ocorrência de danos morais ao presente caso.

Do Quantum Indenizatório

Acerca da justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial, como se sabe é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento".

(MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral, não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Assim, inexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, tenho que o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), revela-se exacerbado, encontrando em dissonância com os patamares perfilhado pela jurisprudência pátria em casos similares.

Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor a título de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo reparos a sentença ora vergastada neste capítulo.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FORNACIMENTO DE MEDICAMENTO XOLAIR – A RECUSA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER MEDICAMENTO SOLICITADO (XOLAIR) POR MÉDICO ESPECIALISTA SE MOSTRA INDEVIDA, QUANDO AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS DEMONSTRAREM A NECESSIDADE DO SEU USO – SITUAÇÃO QUE EXASPERA O MERO DISSABOR – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) – EXACERBADO – REDUÇÃO – CABIMENTO – MÚNUS SUCUMBENCIAIS QUE RECAEM A PARTE VENCIDA – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que confirmou a tutela de urgência que condenou a apelante na obrigação de fazer em fornecer o medicamento conforme laudo médico apresentado pela recorrida, bem como a ocorrência de dano moral indenizável sofrido pela parte apelante, em razão da negativa da operadora de plano de saúde no fornecimento da medicação solicitada.

2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante que a negativa de cobertura para a medicação XOLAIR à apelada, se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998 c/c art. 20 da RN 428/2017/ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, inexistindo, portanto, ilicitude na negativa do procedimento, uma vez que sua cobertura não é prevista em lei, tampouco no contrato.

3. A recusa da operadora do plano de saúde em fornecer medicamento solicitado por médico especialista se mostra indevida, quando as provas acostadas aos autos demonstrarem a necessidade do seu uso.

4.
A operadora do plano de saúde não possui a prerrogativa de escolher o tratamento que deverá ser seguido pelo segurado, uma vez que cabe ao médico prescrever o melhor tratamento a ser realizado para buscar a cura da enfermidade do segurado.

5. No caso em exame, evidenciada a recusa indevida da cobertura médica, caracterizado revela o prejuízo moral, decorrente do abalo psicológico gerado por toda a situação experimentada pela autora que inegavelmente exasperou mero dissabor.

6. Na hipótese, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, tenho que o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revela-se exacerbado, encontrando-se em dissonância com os patamares perfilhado pela jurisprudência pátria em casos similares.

7. Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor a título de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo reparos a sentença ora vergastada neste capítulo.

8. Por fim, insta esclarecer que em atenção ao princípio da sucumbência, recai a parte vencida na demanda suportar os ônus sucumbenciais quando esta não for beneficiaria da gratuidade de justiça, razão pela qual, é incabível a alegação da operadora de plano de saúde, ora apelante, de que a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deva ser afastada.

9. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, apenas para minorar o valor da indenização a título de danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença ora vergastada em seus demais termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837872-92.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/08/2023)

(Grifei)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00.

MANTIDO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Alegação de nulidade em razão do julgamento monocrático da apelação: A jurisprudência desta Corte e do STJ admite o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

- A negativa de cobertura de procedimento de emergência é ilegal e gera dano moral, tendo em vista que agrava o sofrimento psíquico do usuário que já se encontra com saúde debilitada.

- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

- Neste pensamento, considerando que os danos morais devem se limitar a recusa de cobertura tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é arrazoado e proporcional.

- Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026805-08.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2021) (Grifei)

Desse modo, verifica-se que a pretensão da ora recorrente merece acolhimento para adequar o valor da indenização a título de danos morais, impondo-se assim, a reforma da sentença neste ponto.

Dos Honorários Sucumbenciais

Insurge-se, ainda, o recorrente contra a fixação de honorários sucumbências sobre as astreintes, a respeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “as astreintes, sendo apenas um mecanismo coercitivo posto à disposição do Estado-Juiz para fazer cumprir suas decisões, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afastam da base de cálculo dos honorários advocatícios” (
REsp 1367212).

Isso se justifica pelo só fato de a multa não se confundir com condenação, já que sabidamente ostentam natureza jurídica distinta.

A multa, como bem apontado pelo STJ, funciona como forma de coerção judicial para obrigar a parte ré a uma obrigação de fazer, não fazer ou se abster, não formando coisa julgada material e podendo até ser modificada para mais ou para menos, o que a deixa fora dos cálculos dos honorários.

Deste modo, merece reforma a sentença neste ponto para que o valor das astreintes não figure como base para cálculo de honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor das astreintes para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), afastar as astreintes do valor da condenação uma vez que esta não tem caráter condenatório, e reduzir o
quantum
indenizatório de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É COMO VOTO.

Belém, 24 de outubro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 31/10/2023